Tribunal: TJMT
Processo: 1006286-62.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006286-62.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Dissolução, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), OLIVIA LOPES PEIXOTO - CPF: 022.961.371-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE DE FRANCA - CPF: 008.727.151-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE.

1- A amplitude da competência conferida pela Lei 11.340/2006 à Vara Especializada tem como propósito, justamente, permitir ao mesmo juiz o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, possibilitando-lhe sopesar as repercussões jurídicas advindas dessa violência, judicializada nas diversas ações civis e criminais. Entretanto, a alteração introduzida pela Lei 13.894 de 29/10/2019, expressamente exclui da competência da Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

2- No caso concreto, em 01/04/2021, o Juízo Suscitado (Vara Especializada em Família e Sucessões) declinou da competência para análise e julgamento da
Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha, Guarda e Alimentos; contudo,
em decisão anterior, datada de
04/11/2020, a Juíza Suscitante (da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher) já havia se declarado absolutamente incompetente para julgar pedidos relacionados à partilha de bens, dando prosseguimento aos demais pleitos, ou seja: a decretação do divórcio, guarda e alimentos
. Conflito julgado procedente, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 1006286-62.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela
Juíza titular da 2.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital
em face da
Juíza titular da 1.ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT
, para processar e julgar a Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha, Guarda e Alimentos, ajuizada por Olívia Lopes Peixoto em desfavor de Marcos André de França.

O feito foi, inicialmente, distribuído para o Juízo Suscitado, que declinou da competência ao argumento de que existia ação em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar (n.º 1003805-34.2020.811.0042).

Assim, firmou entendimento de que aquele Juízo é o competente para processar e julgar processos relacionados à família e sucessões, declinou da competência e determinou que os autos fossem para lá remetidos.

Recebidos os autos, a Juíza titular 2.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar suscitou este Conflito Negativo, porque, em 04/11/2020, proferiu decisão naquele feito, em que se declarou absolutamente incompetente para julgar pedidos relacionados à partilha de bens, dando prosseguimento aos demais pleitos, ou seja: a decretação do divórcio, guarda e alimentos.

Recebida a inicial, designei o Juízo Suscitante para dirimir eventuais medidas urgentes em caráter provisório e determinei que a Juíza Suscitada fosse oficiada para manifestação.

Informações no Id. 84481951.

A Procuradoria Geral da Justiça é pela procedência do Conflito, a fim de que seja declarada a competência do Juízo da 1.º Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital (Id. 86659971).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de maio de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021